Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018782-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA - CPF: 620.950.721-20 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - CPF: 488.084.901-49 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018782-86.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Parte Recorrida(s):
Katia Aparecida Da Silva Nunes Miranda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 56

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – VALOR RECEBIDO DE ENTE PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK – IMPENHORABILIDADE – VERBA CUSTEADA PELO ESTADO – DEVER DE RESSARCIMENTO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a falha na prestação do serviço cometida pelo banco reclamado ao efetuar o bloqueio de parte do salário da reclamante para adimplir dívida existente entre as partes, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente alega que agiu em exercício regular de direito, pois a recorrida está em atraso com contrato de empréstimo pessoal, sendo autorizado, no ato da contratação, os descontos das parcelas em conta corrente e salário.

3.

No caso destes autos, restou demonstrado nos autos que a requerente é servidora pública estadual, e, recebeu em sua conta salário o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) do Governo do Estado de Mato Grosso, para aquisição de um computador portátil, cujo valor foi indevidamente direcionado para o pagamento de outros débitos, por conduta do demandado.

4.

Assim, não há elementos probantes que emprestem verossimilhança às alegações postas pelo recorrente, não restando comprovada, portanto, a legalidade de sua conduta.

5.

Portanto, se o banco réu, ora recorrente, não comprova que o valor sequestrado é passível da destinação a que deu, qual seja, para o pagamento de empréstimo pessoal da autora, ônus que lhe competia, a manutenção da sentença que determinou a devolução dos valores é medida que se impõe.

6.

No tocante ao dano moral, também não merece reforma a sentença, pois restou demonstrado nos autos que a autora buscou solucionar o problema administrativamente, não angariando êxito, posto fez-se necessário a interposição da presente demanda para a solução da celeuma.

7.

Quanto ao valor fixado pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tem-se que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comparado aos fatos narrados na peça inicial, mormente por precisar a autora propor uma ação judicial para conseguir reaver os valores, que ficou privada da disponibilização econômica impedindo-a de prestar contas ao Estado havia lhe repassado valores direcionados à aquisição de computador.

8.

Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma, diante das evidências trazidas aos autos, motivo pelo qual
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Por
consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2° e 8° do CPC.

10.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023